Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704779-61.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA APELADO: VAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, CLÁUDIO SILVA DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a petição inicial da ação de obrigação fazer cumulada com danos morais ajuizada contra VAGNER ANTÔNIO DE OLIVEIRA e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de emenda da inicial. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 51521376), o apelante afirma que é viável a concessão da gratuidade de justiça em sede de recurso e, notadamente, em razão da vasta comprovação realizada pela documentação acostada aos autos, que evidenciam que ele não possui emprego e aufere rende mensal de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) como autônomo, além de ser casado e possuir dois filhos, sendo um menor de idade, além de ser isento de declaração de imposto de renda, de modo a evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. É o breve relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, de sua vez, estabelece que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. In casu, o apelante afirma que é proprietário da quantia de R$ 144.000,00 (centos e quarenta e quatro reais) referente ao quinhão que tem direito pela venda do imóvel situado na QNC 8, Lote 2, Taguatinga/DF por R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Pede que o apelado seja condenado a transferir a referida quantia para sua conta bancária e a pagar indenização por danos morais. Também requer o deferimento da gratuidade justiça ou o pagamento das custas iniciais ao final do processo (ID 51519908). Em análise a documentação juntada aos autos para fins de concessão da gratuidade de justiça, verifica-se que o apelante declarou que não tem condições econômico-financeiras de contratar advogado sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família (ID 51521368). Porém, até pouco tempo, o apelante estava assistido por advogado particular, que só veio a renunciar após a determinação judicial de emenda da inicial (ID 51521364 e 51521363). O apelante também declarou que não possui qualquer renda, seja de trabalho, benefícios previdenciários e de nenhuma outra fonte (ID 51521372, pág. 1). Contudo, em outros documentos (ID 51521372, pág. 2; 51521367), declarou que trabalha como autônomo com renda mensal aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais). Tal conduta do apelante caracteriza a prática de atos contraditórios e implica violação a boa-fé processual e a lealdade, que são deveres das partes e de todos aqueles que participam do processo. Nesse contexto, a natureza e objeto discutidos nos presentes autos e as incoerências apontadas corroboram para afastar a presunção de hipossuficiência, visto que não é possível aferir das declarações contraditórias a real e atual situação financeira do apelante. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil[1]. Em atenção ao princípio da celeridade, defiro, desde já, eventual pedido da Defensoria Pública para intimação pessoal da parte patrocinada, ora apelante, nos termos do § 2o do art. 186 do Código de Processo Civil[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 186. (...) § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.